Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, na ação que objetivava a declaração de nulidade de auto de infração autuado em razão de negativa de realização de teste do etilômetro, julgou improcedente o pedido da parte autora e a condenou por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé na hipótese em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).
4. A parte autora arguiu nulidade de auto de infração autuado com fundamento no art. 165-A do CTB, sob o argumento de não houve notificação da autuação. 4.1. Na hipótese, além de ter sido realizada a autuação em flagrante, o que dispensa a dupla notificação, há comprovação nos autos de que o veículo estava cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica na data da notificação da infração. 4.2. Evidente, assim, que a parte autora alterou a verdade dos fatos, buscando induzir a erro o julgador. Neste sentido, acórdão 1963058.
5. O CNJ recomendou, no art. 1o da Recomendação 159/2024, a adoção de “medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça”.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1963058, 0752113-30.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.